Tribunal: TJMT
Processo: 1006763-51.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006763-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DO PRIMEIRO AGRAVANTE
:
1.
CÁLCULO DE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (50%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COM BASE NA SUA REINCIDÊNCIA GENÉRICA –

ACOLHIMENTO
– INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA
A
DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (60%) – APLICAÇÃO DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NA METADE
(50%),
POR TRATAR-SE DE
CRIME HEDIONDO
COM RESULTADO MORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DO SEGUNDO AGRAVANTE
:

2. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE
FRAÇÃO ÚNICA
SOBRE O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS UNIFI
CADAS DO AGRAVADO –
INA
COLHIMENTO –
CONDENAÇÕES POR
CRIME
S
HEDIONDO
E
COMUM
– EXECUÇÃO SIMULTÂNEA
DA
S
PENA
S
– NATUR
EZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS, TAMPOUCO PEL
A
INCIDÊNCIA DA REINCIDÊNCIA – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO
CRIME COMUM
E
AO HEDIONDO
–
3. RECURSO DO PRIMEIRO AGRAVANTE PROVIDO E, DO SEGUNDO, DESPROVIDO
.

1.
É descabido
aplicar de forma extensiva e prejudicial ao
primeiro
agravante,
reincidente simples
,
o quantitativo correspondente a 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de
crime hediondo
ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia
in
bonam
partem
para aplicar o percentual de 5
0% (
cinquenta
por cento), previsto n
a alínea
a
d
o inciso V
I
do aludido dispositivo legal
(condenado pela prática de
crime hediondo
ou equiparado, com resultado morte)
.

2.

“
Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.”
(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000)

3.
R
ecurso do primeiro ag
ravante provido
.

E
, do segundo
agravante
, des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso
s
de agr
avo em execução manejado
por

José Aparecido de Oliveira
e pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0001208-09.2009.8.11.0006:
(
i
)
fixou a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime prisional para o cálculo do prazo em relação ao crime de
homicídio qualificado
pelo qual
o primeiro foi condenado
, a despeito de inciso VII do art. 112 da Lei de Execuç
ões
Pena
is
, incluído pela Lei n. 13.964/2019, preconizar que tal quantitativo se aplica apenas aos reincidentes específicos, situação na q
ual não se enquadra
José Aparecido
;
e
(
ii
)
indeferiu o pleito do segundo
visando à
aplicação da fração única [mais gravosa] para os crimes comuns a que fora condenado o primeiro, mantendo-se as frações individualizadas conforme natureza de cada condenação.

José Aparecido
,
aqui
primeiro
agravante, forte nas razões encontradiças no
ID 124259051, p. 726/739
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que se
ja considerado o percentual de 5
0% (
cinquenta
por cento), ou seja, na fração de
1/2
(
metade
), para o cômputo do prazo necessário à
“
progressão do regime
do crime de homicídio qualificado, da guia nº. 0008637- 56.2011.8.11.0006
”, nos termos do art. 112, VI,
a
, da Lei de Execuções Penais.

O
Ministério Público
,
aqui
segundo agravante, com base nas razões que se
veem
no ID 124259051, p. 692/700,
postula:
(
i
)

a
impos
ição de
fração única para fins de progressão regimental
por José Aparecido
em relação aos
crimes
pelos os quais fora
condenado, tudo como consequência da unificação

das penas
, conso
ante
determina o
art. 111 da L
eis de
E
xecuções
P
enais
;
e

(
ii
)
que a fração única aplicada seja a de 3/5
(três quinto) ou
60%
(sessenta por cento)
para fins de progressão regimental, em relação
ao total
das penas como consequência da unificação, nos
moldes do art. 111 c/c o art. 112, VII, da LEP

(com redação conferida pela Lei
n.
13.964/2019).

Nas contrarrazões
exteriorizadas
no
ID 124259051, p. 709/716 e 746/754
,
os agravados contrapuseram o recurso da parte adversa.

Em juízo de retratação
, externado nas decisões encontradiças no

ID 124259051, p. 720 e 758
, foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa
do presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradora
-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento d
o recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento em sessão virtual
.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o
primeiro
agravante foi condenado ao
cumprimento da
pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em virtude de condenações pelos crimes de
homicídio qualificado

(Ação Penal n. 0008637-56.2011.8.11.0006)
e
roubo majorado

(Ação Penal n. 0008095-62.2016.8.11.0006)
, ou seja, um
crime hediondo
com resultado morte e um
crime comum
.

Nas
decis
ões
combatidas

(
a originária e a integradora prolatada em sede de embargos de declaração
)
,
foram feitas as
seguinte afirmações
:

[...]

II - Lei nº. 13.964/19 (Pacote Anticrime) x Art. 5º, XL (Principio da irretroatividade) x
lex

tertia
:

No que concerne ao pleito defensivo pela aplicação da novel lei quanto ao crime de homicídio qualificado
(guia 8637-56.2011.8.11.0006), verifica-se a total impossibilidade da aplicação da benesse legislativa
.

Vejamos:

Do percentual de 50%

O ordenamento jurídico vigente ensina-nos que as leis que modificam normas processuais são aplicáveis desde logo,
ex
vi do Art. 2º, do Código de Processo Penal, desde que não representem direta ou indiretamente em recrudescimento material ao jus puniendi, ou seja, representem uma aplicação in malam partem, ao agente, no que tange à pena. Entrementes, tem aplicação o
princípio da retroatividade da lei penal
[1], quando, ao contrário, resta evidenciada que a novel lei representa um benefício ao agente.

À luz das profundas modificações legislativas promovidas pelo Pacote Anticrime e instalações de intensos debates jurídicos à nível jurisprudencial e doutrinário, razão pela qual, após acurado estudo, este juízo
modifica o entendimento
alhures adotado, no que tange a aplicação do requisito objetivo de 50% para progressão de regime, quando condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário (LEP, Art. 112, VI, “a”), pelos seguintes fatos e fundamentos:

A defesa requer a aplicação retroativa da novel lei por considerá-la mais benéfica ao reeducando, pois, no que concerne ao crime de latrocínio à que fora condenado, passaria o requisito objetivo para progressão de regime a ser de 50%, o que representaria, sob a ótica defensiva, uma benesse, eis que, por ser reincidente genérico, atualmente faz jus à 3/5, vale dizer, 60%.

Malgrado na prática, ao menos em relação aos dispositivos ora invocados, a lei trouxe inegável benefício àqueles apenados condenados por
crimes hediondos reincidentes genéricos
, verifica-se que no perseguido intuito de robustecer o enfrentamento ao crime, a lei
vedou o livramento condicional
aos condenados pela prática de crime hediondo com resultado morte, ainda que primários.

O denominado “Pacote Anticrime”, dentre várias outras novidades, modificou a Lei de Execuções Penais, mormente o Art. 112, inciso VI, “a” in
verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional
;

[...]

Pois bem. Diante de tal conjectura de conflito de normas no tempo, cabe ao julgador tão somente aplicar a integralidade da lei penal mais benéfica, caso verificada a
novatio
legis in
mellius
e não
valer-se
, ora de parte de uma lei e, ora em parte de outra norma.

Entender de modo diverso seria violar a vedação da chamada
combinação de leis,
porquanto é defeso ao julgador extrair partes de dispositivos legais diversos e combiná-los, ainda que em favor do reeducando, o que violaria os princípios da segurança jurídica e da tripartição dos poderes, na medida em que o julgador, se assim o fizesse, estaria a criar uma terceira lei, não prevista no ordenamento jurídico vigente (
lex

tertia
).

Ainda, acerca do assunto, ad
argumentandum
tantum, o STJ publicou o verbete da Súmula 501, que malgrado ser especifica ao crime de
tráfico, pode ser valorada como precedente no caso concreto, no que tange a celeuma processual em debate, pois, a Corte é clara em vedar a combinação de leis. Permite a retroatividade da lei mais benéfica, "desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu".

Em suma, nesse pormenor, é correto asseverar que a nova Lei aplicada em sua integralidade, é prejudicial ao recuperando, por
vedar expressamente a concessão do livramento condicional.

Neste sentido, trago à baila processual o seguinte entendimento jurisprudencial:

[...]

Inexistindo previsão legal para a "combinação de leis", mister se faz analisar qual dos dispositivos legais, por completo, seria mais benéfico ao recuperando.

Daí surge a modificação de entendimento. Vejamos.

Segundo a doutrina de Rogério Greco (2017): “O livramento condicional assume, portanto, papel de grande importância na ressocialização do condenado, fazendo com que tenha esperança de um retorno mais abreviado à sociedade, evitando sua prolongada permanência no cárcere”.

Nesta senda, aplicar a novel lei e acolher o pleito da defesa, seria o mesmo que suprimir, não somente o direito ao benefício do livramento condicional, mas tolher a esperança de um retorno mais célere à sociedade, representando, portanto, ainda que de modo indireto, um malefício à sua ressocialização e sua reinserção à sociedade, na medida em que o juízo da execução estaria a negar a possibilidade de aplicar uma benesse legal, que culminaria na abreviação de sua permanência no cárcere.

Ex
positis, modificando entendimento anterior,
indefiro
o pedido da defesa, para o fim de manter a fração de 3/5 (60%), como requisito objetivo à pr
ogressão de regime, manter a fração para o livramento condicional, tal como já lançadas no SEEU.

[...]
(
Parte
da d
e
cisão agravada
(
ID 124259051, p. 641/643).
Destaques no original

[...]
Vistos
etc
,

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interpostos pelo
Ministério Público Estadual
, nos autos de executivo de pena em face de
Jose Aparecido de Oliveira
.

Aduz o parquet, no evento 72.1, omissão na decisão proferida no evento 67, que não analisou seu requerimento pela aplicação de fração única para progressão de regime ao recuperando.
DECIDO.

Considerando a tempestividade certificada nos autos (evento 74), conheço dos embargos, na forma do
Art
. 619, do Código de Processo Penal.

Alega o embargante, em suma, omissão no decisum, quanto a análise de seu requerimento para aplicação de fração única quanto ao total das condenações do recuperando.

Com razão o embargante eis que, conforme evento 67, não houve analise quanto ao pedido formulado. Por este motivo, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração, e
ante sua omissão, LHE DOU

PROVIMENTO
, e, como consectário,
decido
:

Aplicação das frações à crimes hediondos e comuns à luz do Art. 111, LEP

Objetiva o parquet, por ocasião da “unificação” das penas, seja aplicada a fração mais grave à totalidade da condenação do reeducando (3/5 – hediondo reincidente), não se diferenciando as frações para progressão de regime, em relação a cada condenação, segundo sua natureza e reincidência à época, por ser uma consequência da unificação. Juntou precedentes.

Cediço que havendo mais de uma condenação, estas serão somadas ou unificadas para cumprimento conjunto, ou seja, verificado o concurso formal perfeito ou continuidade delitiva, as penas serão unificadas, do contrário serão somadas. É o que dispõe o Art. 111 da Lei de Execução Penal, “in
verbis
”:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime
.” Destaquei.

Não há que se olvidar, no entanto, a competência atribuída ao Juízo da execução penal acerca da individualização da pena na fase executória, conforme Art. 5º, da Lei de Execução Penal, de forma a melhor adequar o cumprimento da reprimenda em seu aspecto objetivo fixado na sentença, às características pessoais do reeducando, oportunizando, desta forma, o cumprimento máximo do objetivo precípuo da pena, qual seja a ressocialização.

Nesse prisma, respeitados entendimentos em sentido contrário, à luz do princípio da legalidade, s.m.j., o Art. 111, é claro em estabelecer que “quando houver mais de uma condenação ou sobrevindo nova condenação”, o resultado da unificação ou soma das penas será utilizado para
fixação do regime, observada quando necessário a detração ou remição
.

À luz do princípio da legalidade, o Art. 111 da Lei de Execução Penal
não determina expressamente a adoção de fração única para fins de progressão de regime após a soma ou unificação das penas
, ou aplicação retroativa de aspectos como hediondez ou reincidência à crimes pretéritos que não possuam essa natureza (hedionda reincidente). Do contrário, fazê-lo, seria adotar interpretação extensiva in malam partem em face do reeducando, recrudescendo sobremaneira sua situação carcerária.

Ad
argumentandum
tantum, nesse pormenor, o legislador não determinou que a fração para progressão de regime, sobrevindo condenação mais gravosa, deva retroagir
em todos os seus efeitos
(a exemplo de frações mais gravosas), para o crime anterior, atribuindo-se a este, tratamento mais severo do que a própria norma literalmente prescreve.

A melhor técnica, reza que em matéria de direito penal, a interpretação da norma é restritiva, em suma, a interpretação reduz o alcance das palavras da Lei para corresponder a vontade do legislador. Acolher o entendimento trazido pelo parquet, à luz da norma constitucional, seria o mesmo que permitir interpretação extensiva, dando um alcance ampliado à Lei Penal, cuja
consequência, sem qualquer dúvida, impactará tanto (i) no super encarceramento, (
ii
) quanto no aumento de gastos públicos[1] sem planejamento e políticas orçamentários para atender com dignidade a demanda, (
iii
) aumento significativo das dificuldades de ressocialização e (
iv
) exigirá do condenado ao crime comum o cumprimento de fração mais gravosa que a prevista em lei, (v) por isso,
frustra valores constitucionais, como a individualização da pena, a reserva legal, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente a dignidade da pessoa humana
.

Nessa toada, diante desse novo regramento, trazido pelo denominado pacote anticrime, verifica-se um considerável aumento do tempo de prisão, com o consequente aumento do período para a obtenção de progressão de regime. Daí a importância do interprete julgador aplicar a norma em observância aos fins sociais a que ela se destina, atenta às consequências práticas e reflexos sociais oriundos da eficácia do decisum, buscando atender o princípio da proteção integral valendo-se de uma interpretação conforme à Constituição Federal.

Tal entendimento é adotado por este Juízo, não somente em homenagem ao princípio da individualização da pena, como também, e principalmente, como corolário aos princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, da humanidade das penas, favor rei e da legalidade. Ora, cometido o crime há época em que primário, condenado como primário, deve o reeducando ter a execução da pena correspondente também como primário,
salvo lei em sentido contrário
. Ainda mais, quando o legislador traz na novel lei critérios objetivos diversos para reincidentes específicos e genéricos, distinção que trará clarividente excesso de execução, se não observada distintamente o tempo exigido para cada circunstância de que trata do art. 112, com redação dada pela Lei nº 13.964/19.

Nesse caloroso embate jurídico, trago à baila processual o ensinamento de
Pacielli
[2] ao analisar a soma das penas para aplicação do livramento condicional:

“Nesse caso (de soma), se forem diferentes as modalidades de crimes, isto é, se houver tratamento legislativo diverso para cada um deles, o livramento obedecerá a tais particularidades, pela aplicação parcial de cada regime. Assim, se a soma se der entre crimes para os quais seja suficiente o cumprimento de mais de um terço, e outros a exigirem o cumprimento de mais de metade ou de mais de dois terços, a operação de soma deverá atender a cada uma das exigências. Exemplo: soma entre crime A, pena de 6 anos, exigido o cumprimento de 1/3, o crime B, pena de 6 anos, exigido o cumprimento de mais de metade, e o crime C, pena de 6 anos, exigido o cumprimento de mais de 2/3.

Resultado: 2 (A) + 3 (B) + 4 (C) = 9 anos, a serem exigidos para o livramento condicional”.

Sem desconhecer os respeitosos e valorosos entendimentos majoritários em sentido
contrário[
3], aos quais se filiam o membro do Ministério Público,
ouso[
4] respeitosamente apontar que o momento exige uma nova interpretação à luz da novel legislação e preceitos constitucionais, sem desprezar-se a situação do sistema penitenciário brasileiro, os direitos e garantias fundamentais do ser humano e garantismo penal integral. Nessa seara, a individualização
da pena executória, deve ser feita dentro dos critérios de proporcionalidade fixados pelo Constituinte.

Concessa
venia
, penso que permitir que o condenado por crime comum (ex. furto qualificado), cuja lei ( princípio da reserva legal), prevê o direito a progressão após o cumprimento de 1/6 da pena ou 16%, possa somente progredir de regime após cumprir 2/5 desta pena ou 40%, pois somada à nova condenação por crime hediondo (ex. tráfico de drogas), cuja lei exige o cumprimento mínimo de 40%, viola o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, afronta a individualização da pena, na medida em que, frise-se, a Lei Penal (LEP, Art. 111), não determina expressamente que essa seja a melhor interpretação a ser dada pelo juiz da execução penal, responsável pela fiscalização e zelo pela individualização da execução da pena. Se a lei não diz, não cabe ao julgador fazê-lo de forma mais gravosa. A lei preceitua a alteração do regime, da remição, da detração, pois sem elas não haveria que se falar em unificação ou soma de penas, mas não prevê que o resultado das somas ou unificação alterará ou atribuirá características mais gravosas, à exemplo da hediondez, a crimes que não possuem esse caráter previamente previsto em
lei[
5], entendimento que viola o princípio da anterioridade da lei penal.

Não verifico a possibilidade do art. 111, da LEP, por sua redação ter o condão de alterar/modificar a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP art. 69) ou unificação (CP
Arts
. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para todos os crimes
.

Nesse aspecto pontual, o SEEU possibilita, dada a sua nova adequação ao Pacote Anticrime, o cálculo individualizado assegurando a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização, em decorrência dos dados e comandos lançados para o cálculo da pena. O Poder Judiciário não pode ser refém de programas e padronizações (frações iguais para todos os crimes independentemente de suas naturezas). Nesse sentido:

“A individualização da pena é um direito subjetivo do acusado de obter, no caso de ser condenado criminalmente,
a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização, em decorrência natural e lógica dos comandos de cálculo da pena
, cujo objetivo é evitar abusos e arbítrios.” (Ap. 0001232- 49.2011.8.13.0026/MG, 2.ª Câm. Crim., j. 14.06.2012, rel. Nelson
Missias
de Morais). Destaquei.

Outrossim, merecem destaque os recentes julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recursos interpostos em face de decisões deste Juízo, os quais corroboram ao entendimento acerca da aplicação de fração diversa de acordo com a natureza da condenação (hediondo x comum), mantendo-se a decisão de indeferimento de aplicação de fração única sobre a totalidade das penas unificadas. Vejamos os precedentes:

[...]

Pelo exposto, em consonância aos princípios da reserva legal, da dignidade da pessoa humana, da humanidade e da individualização das penas, favor rei, garantismo penal integral, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando-se a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização,
INDEFIRO
o pleito do Ministério Público pela aplicação de fração única (mais gravosa)
para os crimes comuns a
que fora condenado o reeducando, mantendo-se as frações individualizadas conforme a natureza de cada condenação (individualização da pena), na forma lançada no sistema SEEU.
[...]

(
Decisão prolatada nos autos
dos
Embargos de Declaração
(
ID 124259051, p.
673
/677)
.
Destaque
s no original

Do recurso d
e

José Aparecido de Oliveira

Consta
destes autos que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena imposta a

sua pessoa
para efeito de progressão de regime prisional ao crime hediondo (que, na espécie, refere-se à pena fixada para o delito de

homicídio qualificado
, oriunda
da sentença prolatada nos autos da

Ação Penal n. 0008637-56.2011.8.11.0006,
por entender que
ele
, sendo reincidente em
crime comum

n
ão pode progredir com
a incidência do percentual de 5
0% (
cinquenta
por cento) descrito no inciso V
I,
a
,
do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluídos pela Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime), porquanto
esse
percentual aplica-se, tão-so
mente, aos condenados primários.

Por tais razões, o juízo de primeiro grau afastou a interpretação literal do inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 – que determina o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da sanção apenas no caso de o reeducando ser reincidente específico – para realizar uma exegese sistemática que já era aplicada em relação ao revogado § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e, assim, concluir que bastava ostentar a condição de reincidente, seja comum
ou específico, para se aplicar o
percentual mais gravoso, qual seja
,
60% (sessenta por cento).

Entretanto, a referida decisão deve ser reformada na medida em que está em dissonância com o entendimento majoritário externado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
firmou o
posicionamento no sentido de que a Lei n.
13.964/19 não previu a situação específica da progressão do condenado por
crime hediondo

com e
sem resultado morte e que seja reincidente simples, de modo que,
tais
circunstâncias, não
é possível integrar a norma utilizando, para tanto, interpretação extensiva em prejuízo do
primeiro
agravante, mas, sim, empregando a analogia
in
bonam
partem
para reconhecer
que ele tem
o direito à progressã
o com o cumprimento
de pena de 5
0% (
cinquenta
por cento), nos termos d
a alínea
a
d
o inciso V
I
do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19
, por tratar-se de
crime hediondo
com resultado morte
.

Aliás,
impende-se registrar que
o entendimento adotado pelo magistrado foi sepultado pela pacificação da matéria em
julgamento vinculante
realizado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos
,

firm
ando
o
Tema 1
.
084
,
segundo o

qual
a

Lei n. 13.964/2019 constitui-se em lei mais benéfica ao condenado por crime hediondo, cuja reincidência foi reconhecida em razão do cometimento de
crime comum
, devendo ser aplicado na hipótese a fração de 50 %
(cinquenta por cento)
para a progressão de regime, previsto
no art. 112, inciso VI,
a
, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
, tal como se constata do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME
).
DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA.
APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS
. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

2.
Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários
.

3.
Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou
equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna
.

4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.

5.
Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
.

(
STJ,
REsp
1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em 26/05/2021,
DJe
31/05/2021).
Destacamos

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. ACUSADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais
n.s
1.910.240/MG e 1.918.338/MT, ambos pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.084, no sentido de
que É
reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado
morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.

4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito.
Especificamente em relação ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o art. 112, VI, "a", da Lei de execução penal, na redação da Lei 13.914/19, estabeleceu a possibilidade de progressão de regime após
o cumprimento de 50% da pena, se for primário, vedado o livramento condicional.

5.
Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in
bonam
partem
.

6. Ainda que a Lei 13.964/2019 tenha trazido disposições sobre o livramento condicional, não promoveu alteração nem revogação expressa do art. 83, V, do Código Penal e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que preveem a possibilidade de concessão de livramento condicional a condenado por crime hediondo ou equiparado após o cumprimento de dois terços da pena, caso ele não seja reincidência específico em crime da mesma natureza.

7. Revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP.

8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.086.361/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022).
Destacamos

Nesse contexto, diante da força vinculante da matéria, deve ser acolhida a pretensão do
primeiro agravante visando
à

redução do
percentual para a progressão de regime
,
com a aplicação da fração de
50% (cinquenta por cento),
concernente à sua condenação pelo cometimento do crime de
homicídio qualificado
,
pois o fato antecedente que gerou a
reincidência reconhecida em seu desfavor diz respeito
à condenação por
crime comum
, razão pela qual
não ostenta a condição de reincidente específico para justificar a incidência do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Do recurso do
Ministério Público

Como dito no relatório,
o
segundo agravante,
se insurge contra a parte da decisão integrativa que indeferiu a utilização de fração única para fins de progressão de regime prisional pelo
primeiro
agrava
nte
, a qual entende que deve ser fixada em 3/5 (três quintos)
ou
60% (sessenta por cento), em relação
a
soma de
todas
as penas que foram aplicadas
a sua pessoa
, como consequência da unificação; asseverando, outrossim, que a reincidência, por se tratar de condição pessoal d
o
recorrid
o
, produz efeitos sobre todas as
suas
condenações
independentemente de serem por crimes
hediondos
ou
comuns
.

No entanto, o
recurso d
o
segundo
agravante
não deve ser acolhido por esta Segunda Câmara Criminal
, impondo-se
consigna
r, por importante,
que, em relação
à
fração do cálculo do
crime hediondo
tal assunto já foi decidido neste voto quando do acolhimento d
a pretensão do primeiro agravante
que
culminou com a
redução do percentual para a progressão de regime para o quantitativo de 50% (cinquenta por cento)
, na mais precisando ser dito acerca dessa matéria.

No
utro viés, no que diz respeito a
postulação
objetivando
imposição de uma
fração única
que
deve i
ncid
ir
mesmo em relação ao crime comum ao qual o
agravado
foi condenado, é imperioso destacar que o fato de o Superior Tribunal de Justiça
entender
que
"
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(Recurso Especial n. 1.957.657/MG
),

não possui o condão de modificar a natureza dos crimes
, mas tão somente define que a reincidência será levada em consideração na hora do cálculo de progressão prisional para todas as condenações que foram unificadas, seja ela hedionda ou comum.

Todavia,
isso não quer dizer que deverá ser utilizada uma
f
ração única
como pretende o Ministério Público, cumprindo deixar assentado que
a própria
Lei de Execuções Penais
têm

frações
diferentes para os
reincidentes em crimes comuns
e para os
reincidentes em crimes hediondos
, tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal consistente no princípio da
individualização da pena.

Aliás, nesse sentido,
veja-se o

entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo e também a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ.
REsp
1910240/MG).

(TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo e também a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ.
REsp
1910240/MG).

(TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 31/05/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE
CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– MANTIDO ÍNDICE DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
.

Ao delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06.

(TJMT, N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 29/04/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS (HEDIONDO E COMUM) – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Agravo desprovido.

(TJMT, N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 23/03/2022).
Destacamos

Posto isso, em
diss
onância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto por
José Aparecido de Oliveira
, para determinar a incidência do quantitativo correspondente
a
5
0% (
cinquenta
por cento)
,
ou 1/2 (metade)
para o cálculo dos prazos para a progressão de regime
,
nos termos do art. 112, VI,
a
, da Lei de Execuções Penais,

tendo em vista a inexistência de reincidência específica em
crimes hediondos
, por conta da
condenação pelo cometimento do crime
hediondo com resultado morte
(
homicídio qualificado
-
Ação Penal n.
0008637- 56.2011.8.11.0006
)
.
Por outro lado,

nego
provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022